Tribunal: TJES
Processo: 0031593-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Furto
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031593-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARINA SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0031593-20.2016.8.08.0024

APELANTE: MARINA SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFICAM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO PARA O ÊXITO DO DELITO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A negativa de autoria sustentada pela ré não encontra sustentação nas provas constantes dos autos, uma vez que foi encontrada, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse de parte do bem furtado.

2. Inviável o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, uma vez que, considerando as circunstâncias que envolvem a consumação do delito, como as características do bem subtraído (de grande porte) e sua localização(na parte de cima do estabelecimento comercial), seria necessária a participação de ao menos uma pessoa para auxiliar na subtração.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0031593-20.2016.8.08.0024

APELANTE: MARINA SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARINA SANTOS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 5782921, pp. 189/194), por meio da qual a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 217/224, arguindo a negativa de autoria por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 229/234, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 5912101, no mesmo sentido.

É o relatório.
À revisão
.

VITÓRIA-ES, 21 de setembro de 2023.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0031593-20.2016.8.08.0024

APELANTE: MARINA SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARINA SANTOS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 5782921, pp. 189/194), por meio da qual a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 217/224, arguindo a negativa de autoria por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas.

Emerge da denúncia que, no dia 06 de outubro de 2016, em horário não especificado, a ré Marina Santos de Souza e um indivíduo não identificado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, dirigiram-se ao Bairro Bento Ferreira, em Vitória, à procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um furto.

Nesse contexto, avistaram o estabelecimento “Padaria D’Bairro”, ocasião em que de lá subtraíram um aparelho de ar condicionado, além de fiação elétrica. Ato contínuo, evadiram-se do local levando consigo o produto do crime.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do delito encontra-se suficientemente ancorada no Auto de Apreensão (p. 29) e no Boletim Unificado (pp. 33/35).

No que se refere à autoria delitiva, entendo que há provas suficientes para a condenação.

Nesse contexto, o policial Walney Alves Silva, que conduziu o flagrante, prestou depoimento em juízo e relatou que a ré foi encontrada logo após a subtração com os fios do ar condicionado furtado. Confira-se a transcrição de parte do seu depoimento:

Que foi informado via CIODES que um casal estaria tentando furtar um ar condicionado central da padaria. Que ao chegarem ao local, o ar condicionado já havia sido retirado. Que o rapaz levou uma parte do aparelho.
Que quando chegaram lá a ré estava retornando e retirando parte do material que estava lá. Que deram voz de prisão e a ré estava com um facão, além de canos de cobre,
fiação e parte do ar condicionado. Que a pessoa informou via CIODES que a ré estava subtraindo.
Que identificou a ré pelas roupas que estava usando e pela descrição informada
. Que a ré ficou para trás para recolher o restante do material. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. Que estavam tirando o ar condicionado pelo lado de fora. Que não conseguiram encontrar o condensador do ar condicionado. Que a faca estava sendo utilizada para cortar os fios. Que já conhece a ré da região. (...).

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

A testemunha Ademir Andrade Ribeiro, apesar de não ter presenciado o delito, mencionou “Que o ar condicionado é de 60 mil btus. Que não sabe como conseguiram arrancar aquilo”, demonstrando, portanto, que uma pessoa, sozinha, não conseguiria ter êxito na consumação do furto.

A ré não foi interrogada em juízo porque não foi encontrada, mas na esfera policial negou a autoria delitiva.

Nada obstante, considerando que a ré foi encontrada, logo após a notícia da subtração, no mesmo local do crime, com a posse de parte do bem furtado, tem-se que a autoria delitiva encontra-se plenamente configurada.

Ademais, inviável o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, uma vez que, considerando as circunstâncias que envolvem a consumação do delito, como as características do bem subtraído (de grande porte) e sua localização (na parte de cima do estabelecimento comercial), seria necessária a participação de ao menos uma pessoa para auxiliar na subtração. Nesse sentido, o policial militar que encontrou a ré declarou que ela estava retornando para pegar outros pedaços do aparelho, corroborando, assim, a tese da acusação de que agiu em conluio com um terceiro não identificado.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)